Tribunal: TJES
Processo: 5007833-20.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007833-20.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISAIAS FERREIRA DA COSTA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007833-20.2021.8.08.0011

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: ISAIAS FERREIRA DA COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata que foi surpreendido com o recebimento de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI n.º 9077712), fazendo constar irregularidade em sua unidade consumidora, o que originou cobrança por consumo irregular no valor de R$ 7.082,03. Por este motivo, requer em tutela de urgência a suspensão da exigibilidade da multa aplicada bem como a abstenção da empresa em suspender o fornecimento de energia elétrica e promover a negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Requer, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 2663750, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2663744), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo preliminarmente a incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de perícia técnica. No mérito, requer a reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito, aduzindo a existência de TOI regular, possibilitando a cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2663740) dispôs que: “Isto posto, julgo procedente em parte o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, e DECLARO a nulidade do TOI nº 9077712 e consequentemente inexistente o débito no valor de R$ 7.082,03 (sete mil oitenta e dois reais e três centavos), ou outro valor referente ao mesmo. Por oportuno, ratifico a liminar a seu tempo concedida”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida, e passo à análise do mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Isto porque a recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. Observo, a partir do TOI acostado à contestação (ID 2663580) que o proprietário do imóvel não acompanhou a inspeção, visto que se encontrava ausente. Assim, não há que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Dessa forma, o exame técnico realizado no aparelho que apurou a suposta irregularidade é inválido, eis que não oportunizado ao consumidor a participação no procedimento.

O fato deste, posteriormente, ter apresentado recurso em razão da cobrança de recuperação de consumo com base no TOI e na perícia adinistrativas realizados sem ter sido oportunizada a sua participação, não torna o procedimento válido.

Entendo, portanto, que houve falha na prestação de serviço, eis que, a suposta comprovação de que a recorrida incorreu na regularidade afirmada é toda baseada em documentos unilateralmente produzidos pela recorrente em desconformidade com os regramentos contidos na Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, em especial o § 2º, do art. 129, que exige a entrega de cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção.

Se a empresa recorrente realmente fez todos os procedimentos padronizados exigidos pelas resoluções da ANEEL, certamente faria provas da irregularidade no medidor de energia, o que não ocorreu.

Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba de condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.